Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-69.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Exercício de 2002. Sentença de procedência, decretando prescrição intercorrente. Descabimento. Paralisação do feito que não decorreu de inércia da exequente. Alegação de ausência de fato gerador. Matéria apreciada nos termos do artigo 1.013, § 4o do CPC. Não comprovação. Embargos improcedentes. Sentença reformada. Recurso provido.